Tribunal: TJDFT
Processo: 0711308-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. MEDICAMENTO. RECUSA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. MANTIDO.
1. A Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1886929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1889704. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
3. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente, motivo pelo qual se consideram abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
4. A conceituação de tratamento experimental feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na Resolução Normativa n. 465/2021 extrapola os limites da regulamentação do art. 10, inc. I, da Lei n. 9.656/1998 conforme julgamento do Recurso Especial n. 1.769.557/CE do Superior Tribunal de Justiça.
5. A negativa em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente viola os direitos da personalidade do beneficiário do plano de saúde.
6. Dano moral mantido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Apelação desprovida.